Tribunal: TJMT
Processo: 0026885-28.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CORMEAD MT - CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 107776/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – CONVÊNIO PARA CELEBRAÇÃO DE FESTA COMEMORATIVA – ASSEMBLÉIA DE DEUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EVENTO CULTURAL E INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTADO LAICO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide
“À luz do comando constitucional, tem-se que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício de seus direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (art. 215, CF). Logo, se o apoio cultural, ainda que voltada para a religião, atende este princípio, não há que se falar em atos de improbidade.” (TJMT, 0001575-62.2016.8.11.0014)

APELANTE(S):
CORMEAD MT - CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por CORMEAD MT – CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTÉRIOS MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil para Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Nulidade e Ressarcimento de Danos ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0026885-28.2012.8.11.0041 – Cód. 773721), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do Convênio n. 011/2011/SEC, firmado entre o Estado de Mato Grosso (Secretaria de Estado de Cultura) e a CORMEAD MT; (ii) condenar os Réus/Apelantes, solidariamente, ao ressarcimento ao erário no importe de R$ 193.000,00 e (ii) condenar o Réu/Apelante João Antonio Cuiabano Malheiros, ainda, ao pagamento de multa civil igualmente no valor de R$ 193.000,00.
CORMEAD MT – CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTÉRIOS MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem ter-lhe sido oportunizado produzir provas para comprovar suas alegações, a despeito da controvérsia acerca da natureza do evento realizado.
No mérito, afirma a ocorrência de um evento festivo cultura, e não religioso, consubstanciado em uma festa comemorativa do centenário da existência das Assembleias de Deus no Brasil
Defende o amplo proveito social do evento, seja porque a cultura de pacificação social ultrapassa em muito os muros da religião, seja porque gerou lucros para a sociedade em geral e para o Estado com o grande número de turistas trazidos à Capital.
Assevera que a aplicação da norma do art. 3° da Lei n. 8.429/92 exige a demonstração de que o particular buscou auferir benefício dolosamente ou com culpa grave em coautoria ou participação com agentes públicos, o que não ocorreu no caso em tela, em que a Apelante apenas buscou apoio para a realização de evento marcante, sem qualquer indução por culpa grave em relação à assinatura do convênio e recebimento da verba.
Pugna pelo provimento do recurso, com anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, pela sua reforma, julgando-se improcedentes os pedidos.
JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS, em suas razões, sustenta o atendimento de todas as normas legais à celebração do Convênio e liberação do recurso solicitado e a inexistência de dolo ou culpa de sua parte, notadamente porque houve respaldo do corpo jurídico da Secretaria de Estado de Cultura, com pareceres favoráveis à sua celebração.
Defende a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter sido oportunizada a produção probatória nem considerada a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas.
Assevera que a aplicação da pena de multa no mesmo montante do valor a ser devolvido representa uma dupla punição pelo mesmo fato.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que os autos sejam devolvidos à Primeira Instância para instrução.
Contrarrazões do Parquet à ambos os apelos às fls. 1417/1421.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1429/1432, opina pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defendem os Recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem ter-lhes sido oportunizada a produção de provas para comprovar suas alegações.
Todavia, é cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, como ocorre no caso em questão, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de CORMEAD MT – CONVENÇÃO REGIONAL DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTÉRIOS MADUREIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO e JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS, então Secretário Estadual de Cultura, aduzindo, em síntese, que através do Convênio 011/2011/SEC, o primeiro liberou à segunda o valor de R$ 193.000,00 para subsidiar o “Projeto Cultural e Histórico do Centenário das Assembleias de Deus” no Brasil, patrocinando interesse meramente particular.
Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a declaração de nulidade do citado convênio e a condenação dos demandados ao ressarcimento ao erário, de forma solidária, no valor de R$ 193.000,00, sendo aplicada ao então Secretário Estadual, também, a pena de multa civil no mesmo montante, nos termos da Lei de Improbidade, o que ensejou a interposição dos apelos.
Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 19, I, veda ao Poder Público a subvenção de cultos religiosos, ressalvando, contudo, a colaboração de interesse público, in verbis:

“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;” (destaquei)

Destarte, ponto fulcral para dirimir a controvérsia dos autos, reside em aferir a natureza do evento realizado, o “Projeto Cultural e Histórico do Centenário das Assembleias de Deus” no Brasil, se de interesse meramente particular ou se interesse público.
O Magistrado singular, acolhendo as razões do Parquet, entendeu tratar-se de “interesse meramente particular, uma vez que o dinheiro público foi destinado a cobertura de gastos relativos à realização de evento evangélico de determinada religião, beneficiando-se apenas um determinado seguimento religioso, com um público específico (...) Não há que falar, portanto, em presença de interesse público (...)” (fl. 1301v).
Com a devida vênia ao julgador, tenho que tal conclusão não se sustenta.
Aliás, se assim o fosse, todo e qualquer evento que possuísse alguma conotação religiosa – a exemplo das festas juninas (festa de São João), do feriado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil) e do próprio Natal, que guardam relação direta com o cristianismo – não poderiam ter qualquer forma de reconhecimento ou incentivo por parte do Poder Público, o que sequer se cogita.
Ora, in casu, restou demonstrado que o evento em questão contou não apenas com shows de música gospel, mas também com participação da cultura indígena (etnia Xavante), grupos de dança, capoeira e hip hop, com vistas à valorização da cultura regional, sendo servidos, para fins de alimentação, pratos típicos da culinária cuiabana, evidenciando o caráter cultural da festa.
Outrossim, é inegável que o evento trouxe grande aporte de turistas à capital mato-grossense, os quais contribuíram sobremaneira para o incremento do comércio e do turismo em geral, tendo sido celebrados, inclusive, convênios com inúmeros hotéis da cidade para acomodá-los, o que evidencia, por sua vez, a presença do interesse público.
Insta frisar que, antes da celebração do combatido Convênio 011/2011/SEC, o Secretário de Estado de Cultura, ora Apelante, colheu nada menos que três pareceres (um técnico e dois jurídicos) sobre a matéria, sendo todos eles favoráveis à sua realização, justamente diante do interesse público e caráter cultural do evento a ser realizado, constando expressamente em um deles que: “Em termos gerais, verificamos que o evento, apesar de cunho religioso, promove geração de renda, uma vez que a perspectiva é receber um grande número de evangélicos que, além de participarem das comemorações, visitarão os pontos turísticos da região do Araguaia, conhecendo a culinária tradicional, as manifestações da cultura popular e o artesanato local.” (fls. 52 e 1266)
Como se vê, o evento realizado transbordou o interesse meramente particular de um grupo religioso, traduzindo-se em um evento festivo cultural de interesse público em geral, não havendo falar em violação ao Estado Laico.
Na verdade, a própria Constituição Federal, em seu art. 215, dispõe que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”
Com efeito, ainda que tenha sido empregado verba pública para a realização de evento gospel na cidade, cuidou-se de um evento cultural, religioso e em prol dos munícipes, não se verificando indícios de malversação do dinheiro, proveito próprio, ou distanciamento do interesse público em prol de interesse privado, razão pela qual a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, é medida que se impõe.
Nesse sentido, colaciono recente entendimento deste Sodalício, proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITA MUNICIPAL E CONSELHO DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DO MUNICÍPIO – EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO COM PATROCÍNIO DE SHOW GOSPEL PELO MUNICÍPIO – EVENTO CONCOMITANTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE – CARACTERÍSTICA CULTURAL QUE SE ASSEMELHA A OUTROS PATROCÍNIOS DE EVENTOS FESTIVOS DE OUTRAS RELIGIÕES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTADO LAICO - ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DO DOLO OU CULPA GRAVE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – À luz do comando constitucional, tem-se que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício de seus direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (art. 215, CF). Logo, se o apoio cultural, ainda que voltada para a religião, atende este princípio, não há que se falar em atos de improbidade. 2 - Para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] Precedentes do STJ.” (N.U 0001575-62.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos constantes da ação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR